Tribunal: TJMT
Processo: 1020390-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020390-59.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: NEUDI BENELLI – ME;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Neudi Benelli – ME contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo Município de Sorriso, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade.
Assegura que “é nula a citação realizada por edital, vez que não houve cumprimento de todas as diligências necessárias para citação nessa modalidade.”.
Assevera que ocorreu cerceamento de defesa no processo administrativo tributário, visto que “à época do fato gerador não foi regulamente notificado”.
Afiança que é cabível a condenação do agravado ao pagamento de honorários advocatícios. Ademais, “a verba recebida pela Defensoria a título de honorários sucumbenciais é destinada a um fundo de aparelhamento e aperfeiçoamento da instituição.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a “suspensão da exigibilidade do crédito tributário”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A citação por edital da executada, na forma do inciso IV, do art. 8° da Lei n° 6.830/80, apenas se consumou depois de superadas todas as demais tentativas de citação pessoal da devedora, conforme revelam as correspondências id`s. 12792806 e 18214990 e a certidão id. 20190144, ou seja, em total obediência à Súmula 414 do STJ.
[...]
Logo, não há que se falar em nulidade de citação.
Em se tratando de Taxa de Fiscalização e Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU), o marco inicial para contagem do prazo prescricional parte da data do vencimento dos tributos, momento no qual há a constituição definitiva do crédito e abre possibilidade de execução por parte do ente público.
[...]
Com efeito, considerando que a constituição definitiva de parte dos débitos fiscais ocorreu há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente demanda (04/12/2017), à luz do art. 174, caput, do CTN, a configuração da prescrição quinquenal em relação a estes créditos é manifesta.
Ante o exposto, com fulcro no caput, do art. 174 do CTN, acolho parcialmente a presente exceção de executividade para reconhecer a configuração da prescrição quinquenal sobre os créditos fiscais vencidos há mais de 5 (cinco) anos da distribuição da presente execução fiscal, ou seja, 04/12/2017.
Sem custas e honorários.
Escoado o prazo recursal, certifique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Sorriso/MT, 10 de março de 2021. [...]. (Id. 108902496 – fls. 22/24).
No essencial, dos embargos de declaração:
[...] A pretensão recursal não prospera.
Isso porque, após a chegada da Emenda Constitucional no 80/2014, a qual equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, consolidou-se entendimento no sentido de ser incabível o pagamento de honorários advocatícios em favor dos membros da Defensoria Pública, situação se amolada exatamente ao caso dos autos.
[...]
Deste modo, não há que se falar em omissão na decisão recorrida, conforme defendido pela parte recorrente, impondo, de efeito, o não provimento ao recurso.
Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração (Id. 50690322).
Escoado o prazo recursal, certifique-se. [...]. (Id. 108902496 – fls. 3/4).
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário importaria na suspensão da execução fiscal, o que não se mostra admissível sem a apresentação de garantia, além da demonstração dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Ademais, a exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões postas no recurso serão mais bem analisadas pelo Colegiado no julgamento do mérito do agravo de instrumento.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator